Tribunal: TJPA
Processo: 0005186-07.2016.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005186-07.2016.8.14.0057

APELANTE: ROSALINA COSTA DE BARROS

APELADO: BANCO BMG

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA – SERVIÇO BANCÁRIO NÃO AUTORIZADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONTEXTO PROBATÓRIO QUE DENOTA A PREVALÊNCIA DE FRAGILIDADES INSANÁVEIS DOS DOCUMENTOS ACEITOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DA AVENÇA – ART. 373, I E II DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Durante a fase instrutória, ao apresentar a contestação o Banco BMG vinculou aos fólios digitais em epígrafe o contrato e o comprovante de transferência eletrônica, respectivamente (ID 6107430 – PDF 1/28);

2.

O contrato acostado aos autos apresenta falha insanável em seus termos, pois em que pese contar com a assinatura, manteve dados essenciais não preenchidos, cita-se: (i) dados pessoais; (ii) dados profissionais; e (iii) endereço.

3.

Maior evidência com relação à fragilidade do contexto probatório afigura-se ao se comparar as cédulas de identidades constantes dos fólios virtuais, pois, o RG apresentado pela Instituição Financeira consigna a data de expedição em 10/01/1995, enquanto a carteira de identidade anexada à inicial pela Sra. Rosalina Costa de Barros, registra expedição em 11/05/2010.

4.

Ocorre que o contrato, em que pese não tenha sido datado, menciona no rodapé o ano de 2015, marco temporal em que a apelante já contava com a nova identidade, estando, portanto, qualquer outro documento anterior, inválido;

5.

Chama a atenção ainda, a falta de nitidez da fotografia constante no RG trazido aos autos pelo BMG, não havendo, possibilidade de visualização dos traços/feições da contratante que possam conduzir à sua precisa identificação como sendo a pessoa que buscou avençar o negócio jurídico na espécie;

6.

De igual modo, nota-se que o Registro Geral de ID nº 6107430 – PDF nº 25, anexado à contestação, em seu verso, não consigna qualquer referência com relação à via expedida, denotando se tratar da 1ª expedição documental, no qual restou registrado como filiação somente o nome da genitora da recorrente e, ainda com o sobrenome “Oliveira” contendo erro material- letras trocadas, grafado, portanto, como
Olvieira
;

7.

Outrossim, a cédula de identidade vinculada junto com a inicial refere-se como sendo o documento de origem
certidão de casamento, seguido de número de registro cartorário, livro e folha
enquanto o documento de identificação reporta-se à certidão de nascimento como aquele que originou a expedição do RG.

8.

Nesse cenário, não se pode olvidar que faltou esclarecimento nos fólios digitais em epígrafe, se, de fato, a documentação apresentada pela instituição financeira detém confiabilidade.

9.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em sessão ordinária presencial, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
CONCEDER PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto
nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
Rosalina Costa Barros
, inconformada com a sentença prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Única de Santa Maria do Pará que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS
movida em face do
BANCO BMG
, não conheceu dos embargos de declaração, sob a fundamentação seguinte:

(...) Posto isso, NÃO CONHEÇO dos presentes embargos de declaração em razão da ausência de um pressuposto de admissibilidade, qual seja: o cabimento. Publique-se. Registre-se. Intime-se via DJE. Após o trânsito em julgado, sem que haja requerimento de cumprimento de sentença, arquivem-se os presentes autos sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido da parte interessada. Santa Maria do Pará, 19 de maio de 2021. Ana Louise Ramos dos Santos. Juíza de Direito. (...)”

Na origem, verifica-se que a Sra. Rosalina Costa de Barros ajuizou a Ação, argumentando ser Servidora Pública estadual aposentada e ter sido surpreendida com cobrança realizada pelo Banco BMG em seu nome no mês de julho de 2016, sem qualquer autorização ou mesmo contato com a referida instituição financeira.

Aduziu que, o Banco teria enviado cartão de crédito acompanhado de boleto que lhe exigia a quitação do valor de R$ 1.344,98 (mil, trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e oito centavos), o qual seria resultante de um suposto contrato de empréstimo.

Acrescentou que buscou junto à Instituição Financeira devolver a quantia referenciada de sua conta, no entanto, foi informada de que seria necessário entrar em contato com o BMG. Assim, após diversas tentativas de solucionar o problema pela via administrativa, não tendo logrado êxito, ajuizou a presente demanda, requerendo a retirada do seu nome do Cadastro de Proteção de Crédito e Cessação do envio de cobranças pela Instituição Bancária, bem como indenização por danos morais, no valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) e a repetição de indébito no dobro do
quantum
cobrado.

Durante a fase instrutória, ao apresentar a contestação o Banco BMG vinculou aos fólios digitais em epígrafe o contrato e o comprovante de transferência eletrônica, respectivamente (ID 6107430 – PDF 1/28).

O feito seguiu regular tramitação, sendo proferida a sentença (ID nº 6107441) que julgou improcedente a pretensão autoral.

Inconformada, a apelante opôs embargos de declaração, não conhecidos pelo M.M. Juízo sentenciante.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso reiterando os fatos aduzidos na instância primeva e pugnando pela reforma da sentença (ID nº 6107446 – PDF nº 1/8).

A instituição financeira, por sua vez, apresentou contrarrazões (ID nº 6107447).

Consta no ID nº 6758303 parecer da D. Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal na aferição acerca da legalidade ou não do negócio jurídico-contratual entabulado entre as partes no contrato de cartão de crédito consignado vinculado ao ID nº 6107430 – PDF nº 18/24.

Nessa senda, insta sopesar que ao presente caso incide a Lei nº
Lei nº 8.078/90 que, em seu art. 6º, VIII prevê que:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

De outro vértice, a Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça:

SÚMULA 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Ademais, importante sopesar que, uma vez alegada a não celebração do contrato e comprovado os descontos efetuados, recai sobre a instituição financeira demandada o
múnus
de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art.
373, inciso II, do CPC, senão veja-se:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

De outra banda, o contrato acostado aos autos apresenta falha insanável em seus termos, pois em que pese contar com a assinatura, manteve dados essenciais não preenchidos, cita-se: (i) dados pessoais; (ii) dados profissionais; e (iii) endereço.

Além disso, maior evidência com relação à fragilidade do contexto probatório afigura-se ao se comparar as cédulas de identidades contantes dos fólios virtuais, pois, o RG apresentado pela Instituição Financeira consigna a data de expedição em 10/01/1995, enquanto a carteira de identidade anexada à inicial pela Sra. Rosalina Costa de Barros, registra expedição em 11/05/2010.

Ocorre que o contrato, em que pese não tenha sido datado, menciona no rodapé o ano de 2015, marco temporal em que a apelante já contava com a nova identidade, estando, portanto, qualquer outro documento anterior, inválido.

Chama a atenção ainda, a falta de nitidez da fotografia constante no RG trazido aos autos pelo BMG, não havendo, possibilidade de visualização dos traços/feições que possam conduzir a identificação precisa da apelante como sendo a pessoa que buscou avençar o negócio jurídico na espécie.

De igual modo, nota-se que o Registro Geral de ID nº 6107430 – PDF nº 25, anexado à contestação, em seu verso, não consigna qualquer referência com relação à via expedida, denotando se tratar da 1ª expedição documental, no qual restou registrado como filiação somente o nome da genitora da recorrente e, ainda com o sobrenome “Oliveira” contendo erro material- letras trocadas, grafado, portanto, como
Olvieira
.

Outrossim, a cédula de identidade vinculada junto com a inicial refere-se como sendo o documento de origem
certidão de casamento, seguido de número de registro cartorário, livro e folha
enquanto o documento de identificação reporta-se à certidão de nascimento como aquele que originou a expedição do RG.

Nesse cenário, não se pode olvidar que faltou esclarecimento nos fólios digitais em epígrafe, se, de fato, a documentação apresentada pela instituição financeira detém confiabilidade.

Com efeito, não se pode olvidar que
cabe à instituição financeira averiguar a veracidade dos documentos apresentados por seus clientes, bem como, é dever da empresa concedente do empréstimo criar mecanismos suficientes para coibir a ocorrência de fraude.

Dessa feita, não agindo com cautela e eficiência, forçoso reconhecer a falha na prestação do serviço na espécie.

Assim, sendo certo que a autora n
ega ter avençado a contratação e não tendo a instituição financeira se desincumbido
satisfatoriamente
do ônus comprobatório, inolvidável que não restaram atendidos pelo banco demandado as exigências legais a validar o respectivo contrato.

Consultando casos semelhantes na jurisprudência pátria, encontramos direcionamento no seguinte sentido:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS PELO AUTOR - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO PRODUZIU PROVAS APTAS A DEMONSTRAR QUE O DÉBITO FOI EFETIVAMENTE CONTRAÍDO PELO AUTOR, SUA CULPA EXCLUSIVA OU DE TERCEIRO -
CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS REALIZADOS DE FORMA FRAUDULENTA FAZ PARTE DO RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DESENVOLVIDA PELO RÉU - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - DEVER DE INDENIZAR QUE É DE RIGOR - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADAMENTE FIXADO, EM MONTANTE JUSTO E COMPATÍVEL COM A QUESTÃO TRAVADA NOS AUTOS
- ART. 252, DO RITJESP - RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - APL 10133616820148260037 SP 1013361-68.2014.8.26.0037. Rel. Desa. Lígia Araújo Bisogni. 14ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 21/07/2015).” (Negritou-se).

Assim, não tendo o banco logrado êxito em provar, por meios idôneos, a validade da contratação, deve esta arcar com os prejuízos sofridos pelo autor.

De todo modo, independentemente do fato que gerou a incidência dos descontos indevidos, a legislação consumerista, em seu art. 14, estabelece a
responsabilidade objetiva
do prestador de serviços, independentemente da existência de culpa, conforme abaixo transcrito:

“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
” (grifo nosso)

Ressalta-se, que diante das peculiaridades do caso concreto, resta inaplicável quaisquer das hipóteses previstas no art. 14, § 3º do CDC, as quais afastariam a responsabilidade do prestador de serviço, uma vez que o banco requerido não logrou êxito em demonstrar a culpa exclusiva do autor ou de terceiros, bem como, repita-se, a inexistência de defeito na prestação do serviço oferecido.

Desta feita, no caso em comento, resta claro que o banco réu não obteve sucesso em suscitar fato impeditivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, com fulcro no art. 373, inciso II do CPC, o que demonstra o acerto da sentença atacada.

Cumpre destacar ainda, sobre fraude para a obtenção de serviços bancários o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Dessa forma, resta cristalina a responsabilidade do banco para com a ocorrência da suscitada fraude, posto que a apelante não pode ter descontos em seus proventos advindos de contrato que não firmou.

Dessa feita, quanto à devolução, conforme prevê o art. 42, parágrafo único do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso dos autos a forma dobrada da devolução se impõe, pois tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a ilegalidade dos descontos.

Por fim, com relação aos danos morais, de acordo com o entendimento de Savatier condiz à:

“(...) qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525). (...)”.

Nesse viés, encontra-se pacificado que quanto ao dano moral em casos semelhantes o STJ pacificou entendimento no sentido de que
“não há falarem prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3 T. – Rel.Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Dessa feita, considerando as peculiaridades do caso concreto e observando o debate travado entre as partes envolvidas, destacando-se que é público e notório que o apelante é uma das maiores instituições financeiras do país, vislumbra-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra suportável e, do mesmo modo, razoável, eis que não irá gerar enriquecimento ao lesado, bem como, cumprirá a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Com essas ponderações, entende-se que a sentença deve ser reformada em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
de
apelação e, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
DOU-LHE

PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença apelada e, nos termos da fundamentação: 1) Determinar a retirada do nome da autora do Cadastro de proteção ao crédito tendo por fato gerador o contrato referenciado nos presentes autos; 2) A cessação de envio de cobranças e outros expedientes similares; 3) Condenar o Réu a restituir de forma dobrada à parte Autora o valor de R$ 1.344,98 (mil, trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e oito centavos), na forma do artigo 42, parágrafo único, do CDC, acrescidos de correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros de mora, tendo por base o IPCA-E, no percentual de 1% a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ; 4) Condenar a instituição financeira recorrida ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária tendo por base o IPCA-E a partir deste julgamento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% (IPCA-E) a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 07/05/2024